Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. DESTOANTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente, em razão da contratação de empréstimo e múltiplas transferências de valores de grande monta a destinatários diversos em curto período.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Os descontos indevidos comprometeram a renda do consumidor e afetaram sua subsistência, especialmente porque houve a subtração da quase totalidade dos valores constantes da conta bancária da consumidora. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral.
6. No que se refere ao quantum arbitrado, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, odanoe sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) reflete o conceito de justa reparação.
7. Recurso conhecido e provido, em parte.